Tribunal: TJDFT
Processo: 0749205-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749205-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito Admissão de Associados do Planalto Central – Sicredi Planalto Central Agravados: Vegas Comercio de Eletrônicos e informática Ltda Igor Bezerra dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0701585-31.2024.8.07.0003. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator